Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REGULARIDADE. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INOCORRÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. A existência de justa causa para a realização de busca pessoal deve ser evidenciada a partir de fundadas razões a respeito da ocorrência do delito, impondo que os agentes estatais norteiem suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Rejeita-se preliminar de nulidade das provas produzidas se demonstrada a regularidade das buscas pessoal e veicular realizadas a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Inviável a absolvição se a condenação é lastreada em prova suficiente, robusta, coesa e harmônica, no sentido de que o apelante, no dia dos fatos, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido (revólver Taurus, calibre .38 Special). À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela.